Tribunal: STF
Processo: RE 1292159
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos, pelo Município de Rancharia, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual provido o recurso extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ao fundamento de que o Tribunal de origem, ao assentar a aplicabilidade da revisão geral anual dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, divergiu do entendimento firmado nesta Suprema Corte. 
    O embargante aduz omisso o julgado, quanto à “análise da decisão ora recorrida, quanto a tese defendida no sentido de que a ‘regra da legislatura’ prevista no inciso VI, do art. 29, da CF é aplicável apenas e tão somente aos agentes políticos do Legislativo, em estrito cumprimento ao texto constitucional”. Defende que “em relação aos agentes políticos do Executivo a revisão geral anual deriva de texto expresso da CF/88, cujo teor é de reprodução obrigatória na Lei Orgânica Municipal”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 29, V e VI, 37, caput, X, e 39, § 4º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões ‘os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais’, constantes do inciso X do art. 12, da Lei Orgânica de Rancheria. Artigo 6º, da Resolução nº 1. de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo Município. Estabelecimento de revisão anual dos subsídios dos agentes políticos municipais. Parcial inconstitucionalidade. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios apenas dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura. Afronta aos artigos 111, 115, inc. XI e XV da Constituição Bandeirante. – Ação parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data de julgamento desta ação.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Observo ausente a alegada omissão na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que o Tribunal de origem, ao assentar a aplicabilidade da revisão geral anual dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, divergiu da jurisprudência majoritária desta Suprema Corte. Colho pertinente trecho:
    “[...]
    O Tribunal de origem, ao assentar a aplicabilidade da revisão geral anual dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, divergiu do entendimento firmado no âmbito desta Suprema Corte. Colho precedentes: AI 843.758-AgR, 2ª Turma, DJe 13.3.2012, RE 484.307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 08.4.2011, RE 458.413, AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, 2ª Turma, DJe 22.8.2013, AI 776.230- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 26.11.2010, e do Plenário o RE 1236916, que possui a seguinte ementa: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP [...]’.”
    Gizo, portanto, claramente assinalado na decisão fustigada que a fundamentação do acórdão de origem está em dissonância com as diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas nos precedentes supra.
    De mais a mais, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora